Tribunal: TJDFT
Processo: 0714774-29.2022.8.07.0009
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0714774-29.2022.8.07.0009 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. RECORRIDO: LUCIMAURO BARBOSA LOPES D E C I S Ã O Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu em face de sentença que julgou procedentes os pedidos. Decido na forma do art. 10, inciso V, do Regimento Interno das Turmas Recursais e dos arts. 932, III, IV e V do Código de Processo Civil. O prazo para interposição do recurso inominado é de 10 dias (art. 42 da Lei 9099/95). Nos Juizados Especiais, o prazo recursal se inicia a partir da ciência inequívoca da sentença (art. 42 da Lei 9099/95). A intimação do recorrente se deu via Expedição Eletrônica, no dia 02/02/2023, de modo que o sistema registrou sua ciência em 13/02/2023. O prazo começou a fluir a partir do dia 14/02/2023. Considerando o recesso forense dos dias 20, 21 e 22 de fevereiro de 2023, o prazo final para interposição do recurso findou em 02/03/2023. É, pois, intempestivo o recurso interposto em 03/03/2023. ISTO POSTO, não conheço do recurso inominado. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% do valor da condenação, pelo recorrente. Brasília/DF, 17 de abril de 2023. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito w